Tribunal: TJES
Processo: 0009161-61.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009161-61.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YAGO GOULARTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0009161-61.2022.8.08.0035

APELANTE: YAGO GOULARTE

Advogados do(a) APELANTE: PABLO VINICIUS RODRIGUES RIBEIRO - ES30388, VIVIAN GOMES CAETANO DA VITORIA - ES27262

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO REJEITADA. MÉRITO: TRÁFICO DE DROGAS COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Yago Goularte contra sentença que impôs condenação pela prática de tráfico de drogas com emprego de arma de fogo, após a apreensão de cocaína, maconha, balança de precisão e armamento em residência, decorrente de denúncia anônima e autorização de entrada concedida por moradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial no domicílio ocorreu em conformidade com os preceitos constitucionais; (ii) estabelecer se o conjunto probatório demonstra a autoria e a materialidade delitivas; (iii) determinar se a dosimetria da pena atende aos critérios de proporcionalidade e aos dispositivos da legislação de regência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, o que legitima o ingresso em domicílio sem mandado judicial em caso de flagrante delito, conforme o inciso XI, do art. 5º, da Constituição Federal.

A autorização voluntária da esposa do réu, registrada em vídeo pelos agentes públicos, confere transparência e legalidade ao acesso à residência, suprindo a necessidade de ordem judicial.

A existência de denúncia específica de transeunte sobre a comercialização de drogas e o porte de arma de fogo no local constitui fundadas razões para a realização da diligência policial.

O depoimento de policiais apresenta inquestionável eficácia probatória quando prestado sob o crivo do contraditório e em harmonia com os laudos periciais e autos de apreensão.

Divergências pontuais e secundárias nos relatos testemunhais sobre aspectos periféricos da diligência não retiram a credibilidade da prova quanto ao núcleo essencial da conduta criminosa.

A localização de entorpecentes e petrechos típicos da traficância no quarto onde o apelante estava, somada à confissão informal no momento da prisão, confirma a autoria delitiva.

A natureza e a quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/2006.

A multirreincidência permite a utilização de condenações distintas para desvalorar os antecedentes na primeira fase e configurar a reincidência na etapa intermediária, em observância ao inciso XLVI do art. 5º da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O tráfico de drogas, por configurar crime de natureza permanente, autoriza o ingresso policial em domicílio independentemente de mandado judicial em situação de flagrante.

A autorização de morador para a entrada em residência, quando comprovada, afasta a alegação de nulidade por invasão de domicílio.

O depoimento de agentes de segurança pública detém valor probatório idôneo para fundamentar decreto condenatório se ratificado em juízo e coerente com as provas materiais.

A natureza e a quantidade da droga constituem circunstâncias judiciais preponderantes na fixação da reprimenda penal no crime de tráfico.

Dispositivos relevantes citados: inciso IX e inciso XI do art. 5º da CF; inciso XLVI do art. 5º da CF; caput do art. 33 e inciso IV do art. 40 da Lei 11.343/2006; art. 42 da Lei 11.343/2006; inciso I do art. 61 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 623.093/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 07/12/2021; STF, HC 73.518-5/SP; STJ, REsp 1.361.484/MG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0009161-61.2022.8.08.0035

APELANTE: YAGO GOULARTE

Advogados do(a) APELANTE: PABLO VINICIUS RODRIGUES RIBEIRO - ES30388, VIVIAN GOMES CAETANO DA VITORIA - ES27262

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A Defesa argui, preliminarmente, a ilegalidade na violação de domicílio.

Como cediço, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso IX, autoriza a violação de domicílio em situações excepcionais, entre elas, quando em caso de flagrante delito.

Entrementes, é de se pontuar que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, não se exigindo a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigados ou mesmo de autorização de proprietário do imóvel, porquanto as autoridades policiais têm o dever de reprimir e de fazer cessar as atividades criminosas, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Nessa vertente, é firme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto,
especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo.
Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência”. (AgRg no HC 623.093/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021)

Diante de tal contexto, verifica-se que o presente caso não se confunde com nenhuma das hipóteses em que se tem declarado a ilegalidade das provas, uma vez que
o ingresso na residência foi devidamente justificado.

Aflora da peça acusatória que o denunciado era alvo de denúncia específica de um transeunte, que informou à guarnição a prática de comercialização de entorpecentes em frente a uma residência de três andares, indicando, inclusive, que o suspeito portava uma arma de fogo na cintura. De posse de tais informações, os agentes se dirigiram ao local, onde foram atendidos por uma moradora que se identificou como esposa do acusado e, de forma voluntária, franqueou a entrada dos policiais no imóvel. A autorização foi devidamente registrada por meio audiovisual, conferindo transparência e legalidade ao ato. No interior da residência, no segundo pavimento, os policiais localizaram o apelante e, após buscas, apreenderam substâncias entorpecentes de naturezas diversas (maconha, cocaína e crack), balança de precisão, papéis com anotações de contabilidade e uma arma de fogo com numeração suprimida.

À luz desse prisma, verifica-se que a entrada na residência encontra-se integralmente respaldada pelas fundadas razões que indicavam a situação de flagrância, corroboradas pela denúncia anônima circunstanciada e, primordialmente, pelo consentimento livre da moradora, registrado em vídeo. Nesse prisma, as “fundadas razões” exigidas pelo STF são robustas, configuradas pelo flagrante delito de tráfico de drogas, crime permanente, materializado pela apreensão de substâncias ilícitas e petrechos típicos da traficância, além do armamento irregular, afastando o alegado vício de ilegalidade.

Desta feita, considerando a natureza do delito de tráfico de drogas como crime permanente, no qual a situação de flagrância se prolonga no tempo, não há que se falar em nulidade do flagrante por suposta violação de domicílio, sendo dispensável a apresentação de mandado de busca e apreensão, tendo em vista a evidente flagrância delitiva, que é de natureza permanente e, portanto, preexistia à operação policial.

Frente ao panorama delineado, nada obstante a inviolabilidade do domicílio seja reconhecida como direito fundamental, a entrada dos policiais na residência estava abarcada por previsão constitucional expressa, que dispensa de mandado judicial para ingresso, sem a autorização do proprietário da residência, em caso de flagrante delito, como é o caso dos autos.

Por tais razões, rechaço a prefacial ora aventada.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
YAGO GOULARTE
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (Id. 19109292), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, na forma do art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, em regime, inicialmente, fechado, e 925 (novecentos e vinte e cinco) dias-multa.

Emerge da Denúncia (ID 19109284, Vol. 01, parte 01, )que, no dia 29 de novembro de 2022, na Rua Resplendor, nº 47, Bairro Cobi de Cima, Vila Velha/ES, foram encontrados em posse do denunciado, um saco preto com 585g de cocaína, 02 (duas) buchas de maconha, 01 (uma) balança de precisão, papéis com anotações de contabilidade e informações oriundas do sistema prisional, além de uma arma de fogo com numeração raspada e munições.

Ressai que, durante patrulhamento, policiais militares foram abordados por um transeunte que informou ser a residência do denunciado um ponto de venda de drogas e preparo de entorpecentes. Segundo a testemunha, o réu entregava drogas a terceiros e portava arma de fogo na cintura. Ao chegarem ao local, os policiais foram atendidos pela companheira do réu, que permitiu o acesso à residência. Durante a diligência, os agentes localizaram o denunciado no segundo pavimento e, em buscas no quarto onde ele se encontrava, localizaram o armamento e as drogas escondidos entre roupas. Confrontado, o réu admitiu a propriedade dos ilícitos

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa pugna pela absolvição, ante a insuficiência probatória, sob o argumento de que os depoimentos policiais são contraditórios quanto ao local da gravação da autorização e que o réu apenas assumiu a posse para proteger sua esposa.

Emerge dos autos que a materialidade restou sobejamente comprovada por meio do Boletim Unificado (ID 40794180), Auto de Apreensão (ID 40794180), Laudo de Exame Químico Forense (ID 40794180, Vol. 01, parte 03, p. 28), Laudo Pericial Balístico (ID 40794180, Vol. 01, parte 03, pp. 04/14), os quais atestaram a natureza das drogas e a eficiência da arma de fogo com numeração suprimida.

No tocante à autoria, na esfera judicial, o acusado negou a autoria delitiva, alegando que os policiais entraram sem autorização e que o vídeo foi gravado sob ameaça de prisão de sua esposa. Nada obstante a negativa, o apelante confessou aos agentes, no momento da prisão, que as drogas e a arma lhe pertenciam.

Por sua vez, em Juízo (ID 40794180), as testemunhas Policiais Militares Jhony Candeia Littig Pereira e Vitor Hugo Pereira de Souza declararam que receberam denúncia anônima específica e, após autorização da esposa do réu, encontraram as drogas e o armamento ocultados no quarto onde o apelante estava. Afirmaram que o réu estava nervoso e possuía mandado de prisão em aberto, sendo que as armas e as drogas foram encontradas exatamente no local de sua permanência.

Nesse panorama, insta salientar que eventuais divergências pontuais sobre o local exato da filmagem (se na entrada ou no segundo andar) não possuem relevância suficiente para comprometer a credibilidade do conjunto probatório, tratando-se de variações secundárias que não atingem o núcleo essencial da narrativa policial.

Os Policiais Militares ratificaram sob o crivo do contraditório as circunstâncias da apreensão, confirmando a localização de balança de precisão e entorpecentes de naturezas diversas, o que evidencia a finalidade mercantil da droga.

Frente ao cenário delineado, a tese de negativa de autoria apresenta-se isolada e contrária ao conjunto fático-probatório, especialmente diante da apreensão de petrechos típicos da traficância e da confissão informal do réu no momento do flagrante.

Digno de nota destacar, nesse quadrante, que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais; ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

À luz desse compasso, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, mantendo-se em absoluta harmonia com os laudos periciais e autos de apreensão.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)

Sobreleva salientar, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em reconhecer o valor probatório dos depoimentos dos policiais, mormente quando em consonância com os demais elementos do caderno processual, como se verifica no presente caso pela apreensão das drogas associadas a balança de precisão e arma de fogo.

No caso concreto, há harmonia probatória, visto que os depoimentos dos Militares são coerentes e uníssonos, confirmando que a diligência foi motivada por informações de transeunte sobre a ostensiva comercialização de drogas na frente da residência. Destarte, a localização do material ilícito no quarto do réu, em conjunto com anotações de tráfico, confirma a autoria.

É de se pontuar, ainda, que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente" (REsp 1.361.484/MG). À luz desse compasso, a conduta de manter depósitos de cocaína em via pública para burlar a fiscalização configura o dolo necessário para a condenação.

À vista do exposto, a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, por duas vezes, de modo que o desacolhimento da tese absolutória é medida que se impõe.

Ultrapassado tal ponto, a Defesa requer a reforma da dosimetria, a fim de que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Ora, em atenção ao Princípio da Individualização da Pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna, a fixação da pena-base deve observar parâmetros proporcionais e razoáveis.

Ademais, é cediço que a dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador, sendo o cálculo da pena, portanto, questão afeta ao livre convencimento do juiz (AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

Na primeira fase do cálculo dosimétrico, em observância ao art. 42, da Lei nº 11.343/06, o Juízo sentenciante desvalorou o vetorial dos maus antecedentes e das circunstâncias do crime, em razão da natureza e da quantidade das drogas, havendo fixado a pena-base em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

No caso vertente, o magistrado de piso considerou adequadamente que o réu é multireincidente, utilizando uma condenação definitiva para os maus antecedentes e outra para a reincidência na segunda fase, prática chancelada pela jurisprudência pátria.

Frente a tal cenário, revela-se escorreita a negativação efetivada pelo Juízo sentenciante dos moduladores “natureza e quantidade de drogas” na primeira fase da dosimetria, eis que, à luz da redação do art. 42, da Lei nº 11.343/2006, tais vetores foram erigidos ao status de circunstâncias judiciais preponderantes.

Cumpre salientar que não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

No caso vertente, ante a presença de 02 (dois) moduladores negativos, verifica-se que o Juízo sentenciante fora benevolente ao majorar a pena-base em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias, porquanto inferior à aplicação matemática estrita de
1/8 por vetor,
que seria de 02 anos e 06 meses.

Na etapa intermediária, ausentes atenuantes a serem aquilatadas. Reconhecida a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP), a pena fora agravada na fração paradigma de 1/6 (um sexto), restando fixada em 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão e 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição a serem abalizadas. Presente a majorante tipificada no inciso IV, do art. 40, da Lei nº 11.343/06 (crime de tráfico cometido com emprego de arma de fogo), a reprimenda fora corretamente majorada em 1/6 (um sexto), restando fixada, definitivamente, em 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 04 (quatro) dias de reclusão e 925 (novecentos e vinte e cinco) dias-multa.

Desta feita, não há qualquer reparo a ser efetuado na reprimenda.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)